Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-66.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Recurso da ré - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Inversão da Sucumbência - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.